Tribunal: TJES
Processo: 0000014-56.2014.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-56.2014.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS LOPES GONCALVES e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000014-56.2014.8.08.0046

APELANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: MDA OBRAS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TERMO INICIAL. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia oitiva do exequente; (ii) estabelecer se houve correta fixação do termo inicial e da fluência do prazo prescricional, à luz do regime jurídico anterior e das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia oitiva das partes, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, como desdobramento do princípio do contraditório (art. 9º do CPC), sendo nula a decisão proferida sem essa providência.

4. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que o credor deve ser previamente intimado para alegar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mesmo quando esta é reconhecida de ofício.

5. O regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente, devendo incidir apenas aos processos em que a tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens ocorra sob sua vigência ou quando ainda não houver suspensão anteriormente determinada.

6. No regime anterior à Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente exige demonstração de inércia ou desídia do credor, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.

7. A fixação do termo inicial da prescrição intercorrente na data da distribuição da ação mostra-se equivocada, devendo observar a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, conforme o regime aplicável.

8. No caso concreto, o marco inicial relevante ocorreu apenas em 17/02/2023, não havendo transcurso do prazo quinquenal até a sentença, além de restar evidenciada atuação diligente do exequente.

9. A extinção do feito sem observância do rito legal e do regime jurídico aplicável viola a segurança jurídica e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório. 2. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente para definir o termo inicial da prescrição intercorrente. 3. No regime anterior à Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente depende da demonstração de inércia do credor. 4. O termo inicial da prescrição intercorrente não se confunde com a data de propositura da ação, devendo observar a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 14, 487, II, 921, §§ 1º a 6º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.475/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AREsp nº 3.090.045/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(ID 18249481) ver reformada a sentença (ID 18249480) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MDA OBRAS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, uma vez que não houve intimação prévia para manifestação sobre a prescrição, descumprindo os artigos 9º e 921, § 5º, ambos do CPC; (ii) equívoco no marco inicial da prescrição intercorrente, que não deve se confundir com a data da propositura da ação; (iii) a inexistência de tentativa infrutífera de localização de bens apta a deflagrar o prazo, destacando que houve localização de veículo via sistema RENAJUD em relação a um dos executados; e (iv) a impossibilidade de fluência do prazo prescricional quanto aos coexecutados que sequer foram alvos de diligências concretas.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a execução, de fato, deve ser extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença hostilizada fundamentou a extinção ao argumento de que o prazo prescricional seria quinquenal (Art. 206, § 5º, I, CC), tendo como termo inicial a data da distribuição da ação em 06/01/2014, e que o feito teria permanecido sem resultado útil por período superior a cinco anos em decorrência da inércia do exequente.

De início, cumpre esclarecer que, sobre a prescrição intercorrente, preconiza o Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

Sobre o referido dispositivo, é imperioso destacar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.195/21 pode ser aplicado aos processos em curso nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.
3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.
8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Segundo se depreende da análise do trâmite processual, o Juízo de origem pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito de ofício, sem oportunizar ao exequente a possibilidade de demonstrar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo.

A esse respeito, sublinhe-se que o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que o reconhecimento da prescrição no curso do processo deve ocorrer "
depois de ouvidas as partes
". Essa norma não encerra mera formalidade, mas sim um desdobramento do
princípio do contraditório
(Art. 9º, CPC), que veda a prolação de decisão contra uma das partes sem sua prévia oitiva.

Para o deslinde da controvérsia, importa notar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC)
, consolidou o entendimento de que o contraditório deve ser estritamente respeitado, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No mesmo sentido, o
AgInt no REsp n. 2.091.475/MG
reforça a necessidade de intimação do credor em respeito ao princípio do contraditório antes da declaração de ofício. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO.
TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. ART. 921, § 5º, DO CPC. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito é desnecessária para a decretação da prescrição intercorrente,
exigindo-se apenas a intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.
2. Nas hipóteses em que extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando a condenação em custas e em honorários sucumbenciais, com fundamento no § 5º do art. 921 do CPC. 3. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.091.475/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Portanto, a prolação da sentença sem a observância desse rito legal configura vício de mérito por desrespeito ao devido processo legal, impondo-se a reforma da decisão.

DO MARCO INICIAL E DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (LEI Nº 14.195/2021)

Superada a questão do contraditório, observa-se que
a sentença também padece de equívoco quanto ao marco temporal e à aplicação do direito intertemporal
.

Conforme orientação sufragada no
AREsp n. 3.090.045/RS
, para a correta aplicação da
Lei nº 14.195/2021
, é imperativo que o marco inicial — a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens — ocorra já sob a vigência da nova lei:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. IRRETROATIVIDADE. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.
INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015 antes da Lei nº 14.195/2021, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração. Nesse período, a conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC e desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Para a correta aplicação da Lei nº 14.195/2021, é necessário que o marco inicial da prescrição (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis) ocorra já na sua vigência. Diligências infrutíferas realizadas antes da vigência da lei não podem servir como termo inicial do prazo prescricional.
4. No caso dos autos, não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921, §1º, do CPC após a vigência da Lei nº 14.195/2021, nem intimação pessoal da exequente para manifestação sobre a suspensão, como exige a jurisprudência do STJ.
5. A extinção do processo por prescrição intercorrente sem a observância dos requisitos legais viola o princípio da não surpresa e da segurança jurídica, penalizando a parte exequente que comprovadamente diligenciou ao longo dos anos.
6. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. (AREsp n. 3.090.045/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

No caso concreto, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, sob a égide do novo regramento, deu-se apenas em
17/02/2023
, data em que o exequente tomou ciência efetiva da situação processual mediante carga dos autos (fls. 121-verso dos autos físicos). Tendo como ponto de partida este evento objetivo, é evidente que não transcorreu o prazo quinquenal até a prolação da sentença em
24/01/2025
.

Ademais, conforme entendimento do STJ, a conduta proativa do credor na busca de bens, mesmo que infrutífera, obsta a caracterização da inércia necessária para a prescrição sob o regime do CPC/2015 antes da alteração de 2021.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de extinção violaria a segurança jurídica e penalizaria injustamente a parte exequente que diligenciou ao longo dos anos para satisfazer seu crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença hostilizada por violação ao contraditório e por equívoco no cômputo do prazo prescricional, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.